Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA VILELA - CPF: 060.142.676-20 (AGRAVADO), MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA - CPF: 570.112.221-20 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – PROCESSO ORIGINÁRIA QUE TRANSCORRE DESDE 1995 – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice à realização de novas pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que precatória em andamento, haja vista que os executados poderão alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001193-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: JOSE BATISTA VILELA, MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO SISTEMA S.A

contra
decisão interlocutória
proferida em
A
ção de
E
xecução n° 2957/2008, 0002159-83.1995.8.11.0041, Código 12181 e 10944113, 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a concessão de novas medidas constritivas em face dos agravados.

A agravante afirma que
“a dívida exequenda já alcançava o milionário montante de R$ 4.236.086,51 (ID 105422789), sendo que a única penhora vigente recai sobre os Imóveis, os quais já foram avaliados anteriormente no valor ínfimo de apenas R$ 126 mil (cento e vinte e seis mil reais - Doc.4)”.

Defende que
“as medidas constritivas adicionais pleiteadas pelo Agravante consistem apenas e tão somente na busca de outros bens penhoráveis, a ser realizada pelos diversos sistemas disponíveis pelo próprio Poder Judiciário.”.

Alude que
“e com relação ao SNIPER, trata-se de medida capaz de trazer mais celeridade e eficiência à prestação da tutela jurisdicional, notadamente em casos como este, que assoberbam o Judiciário há quase três décadas”.

Pontua que
“a probabilidade do direito é cristalina na medida em que a decisão agravada contraria princípios processuais basilares e a jurisprudência existente sobre o assunto, no que tange à possibilidade de realização de outras medidas constritivas necessárias a satisfazer o interesse do credor, ainda que concomitantemente com a avaliação dos Imóveis na Carta Precatória.”

Argumenta que
“perigo de dano, não obstante os Agravados terem dilapidado praticamente todo o seu patrimônio, é inegável que a demora para realizar as pesquisas requeridas prejudicaria ainda mais o Agravante, vez que oportunizaria aos Agravados que providenciassem novas medidas a fim de atrasar ainda mais o desfecho da Execução”.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar ao juízo singular que implemente medidas constritivas adicionais aos agravados e o provimento ao final (id. 156128682).

Liminar deferida (id. 156475197).

Embargos de Declaração interposto pela agravante sob o argumento de omissão quanto aos sistemas que deverão ser utilizados na medida constritiva (id. 157747180)

C
ontrarrazões
apenas quanto ao agravo de instrumento
, pede-se o desprovimento do recurso (id. 158841192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Quanto aos Embargos de Declaração (id. 157747180), irei analisá-lo no mérito deste agravo.

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO SISTEMA S.A

contra
decisão interlocutória
proferida em
A
ção de
E
xecução n° 2957/2008, 0002159-83.1995.8.11.0041, Código 12181 e 10944113, 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a concessão de novas medidas constritivas em face dos agravados.

Narra a agravante que os autos originários dizem respeito a uma cobrança de dívida nascida de um contrato mútuo, e que desde o início da execução vem encontrando dificuldades para solver o montante.

Afirma que os agravados usam todo mecanismo para fugir do pagamento da dívida
“através de manobras processuais protelatórias, omitindo e blindando o relevante patrimônio do casal. Típicos devedores contumazes.”

Assim, requereu ao juízo singular
“a adoção de medidas constritivas adicionais, paralelas à avaliação dos Imóveis (Doc. 2). Afinal, o feito encontrase paralisado há 2 anos por conta de tal avaliação, não sendo razoável que o credor não possa adotar medidas adicionais enquanto se aguarda a avaliação de bem que, provavelmente, não será suficiente para garantir a dívida integral.”.

A magistrada, ao analisar o pedido, o indeferiu afirmando que somente alteraria a medida cautelar, caso o autor viesse desistir da penhora já concedida nos autos de execução.

Pois bem.

Como já consignado na decisão de deferimento da tutela recursal, entendo que não há óbice à realização de novas pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que precatória em andamento, haja vista que os executados poderão alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

É cediço que o convênio com os sistemas BACENJUD e RENAJUD foram criados com objetivo de acelerar a busca de numerários e veículos de propriedade dos executados, de modo a garantir ao exequente a satisfação do crédito de maneira célere, já que o contraditório fica diferido para momento processual posterior.

Ademais, verifica-se que o decurso de tempo já transcorrido, torna-se necessária a concessão de novas medidas constritivas em face das agravadas, com o intuito de ver resguardar o direito buscado pelo recorrente.

Como sabido, o SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciária foi desenvolvido a partir de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional, visando aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir ordem às instituições financeiras e conferir eficiência e celeridade à prestação jurisdicional. O novo Sistema, que substitui o anterior BACENJUD, passou a contar com a ferramenta conhecida como "teimosinha", que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio.

A "teimosinha" vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A 'teimosinha' vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio" (
https://www.cnj.jus.br/justica-amplia-bloqueio-de-valores-para-quitar-dividas/
)

Desta forma, o objetivo da ferramenta "teimosinha" é justamente promover a localização de valores e ativos financeiros, em prol da satisfação do crédito exequendo, garantindo maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, evitando a reiteração de pedidos pelo exequente.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ manifesta, nestes termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

Por conseguinte, no caso concreto, somado ao decurso do prazo de mais de 20 (vinte) anos da tentativas e não exitosa ordem de indisponibilidade, por contar o SISBAJUD com ferramenta que permite a renovação dos bloqueios automáticos como forma de otimizar a prestação jurisdicional, conferindo celeridade à tramitação do feito, em prol da satisfação do crédito executado, têm força bastante para o deferimento da medida constritiva, atendendo, destarte, o princípio da razoabilidade.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso
para deferir medidas constritivas concernente no uso dos sistemas SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, bem como o sistema nacional SNIPER e ofícios à CNSeg e SUSEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023